Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos ao ID 48813509 por Ismaelbert Alves Mendes, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora